Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602803-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA
CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO
CANDIDATO DOADOR. REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL
DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO PAGAMENTO SE DEU COM
RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL,
FICANDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE
Num. 43878684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHAS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 38 § 2º da Lei 9.504/97, os gastos com material
impresso para propaganda conjunta de candidatos poderão constar
apenas na prestação de contas daquele que houver arcado com os
custos, pois o beneficiado está dispensado de comprovar o respectivo
gasto, conforme estabelecido no § 4º, II, do art. 60 na Resolução TSE
23.607/19, sendo que a irregularidade fica totalmente afastada com a
declaração do recebimento da receita, pelo donatário, na prestação de
contas retificadora.

2. Considerando que o § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 veda a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou
partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não
coligada e a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, a única
possibilidade de transf

Inteiro teor:
04/06/2024
Número: 0602803-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/01/2023
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 NELSI COGUETTO MARIA -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NELSI COGUETTO MARIA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
IGOR RAFAEL DE ABREU (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
NELSI COGUETTO MARIA (EMBARGANTE)
IGOR RAFAEL DE ABREU (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878684
04/06/2024
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.421

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602803-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NELSI COGUETTO MARIA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IGOR RAFAEL DE ABREU - OAB/PR102694-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: NELSI COGUETTO MARIA
ADVOGADO: IGOR RAFAEL DE ABREU - OAB/PR102694-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S D E 2 0 2 2 .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
I N E X I S T Ê N C I A .
E M B A R G O S
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
CPC/2015, quando na decisão recorrida
estiver presente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pelo
embargante exprimem, na verdade, apenas
o inconformismo com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar
Num. 43878684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

a presença de um dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por NELSI MARIA COGUETTO, em
face do Acórdão n. 61.741 (ID 43491434), no qual suas contas apresentadas foram aprovadas
com ressalvas, em função das seguintes irregularidades:

a) Realização de doações estimáveis em dinheiro em benefício de outros candidatos
filiados a partidos diversos, com pagamento de recursos públicos;

b) Omissão de despesas.

Pelo referido Acórdão, também houve determinação de:

a) Recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 10.868,75, nos termos
do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, respondendo solidariamente pela devolução os
candidatos recebedores, na medida dos recursos que houverem utilizado;

b) Recolhimento da importância de R$ 10.940,61, correspondente à despesa
omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha,
identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões, o Embargante aduz que:

a) Possibilidade de realizar a juntada da documentação no atual momento
processual, sendo este o entendimento desta Egrégia Corte que, nos autos do Recurso Eleitoral
Num. 43878684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

n.º 0600260-74.2020.6.16.0001, consignou que “exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público”;

b) Com relação à irregularidade relativa à “realização de doações estimáveis em
dinheiro em benefício de outros candidatos filiados a partidos diversos, com pagamento de
recursos do fundo partidário”, há omissão/erro material, já que a parte do material paga pelo
FEFC foi a parte do próprio candidato, sendo que a parte estimável (a metade do material em que
aparecem candidatos de outros partidos) foi custeada pela conta Outros Recursos, não havendo
benefício de candidatos de outros partidos por meio de qualquer conta de recursos públicos do
peticionante, não havendo se falar em devolução de valores;

c) No ponto em que trata das despesas consideradas omitidas há contradição no
Acórdão, pois houve nos autos esclarecimento completo e fundamentado com provas
documentais que não são produzidas unilateralmente o motivo pelo qual as notas fiscais foram
emitidas, já que há prova que o pagamento das respectivas despesas com combustíveis se deu
pelos próprios cabos eleitorais.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração com
efeitos modificativos, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, a fim de se reconhecer os vícios
apontados e, sanando-os, proceder-se à reforma do acórdão, notadamente para fins de se retirar
a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Encaminhados os autos ao setor técnico, para que se manifestasse sobre a
documentação acostada aos Embargos no parecer técnico assim constou:

a) Sobre as doações estimáveis em dinheiro em benefício de outros candidatos
filiados a partidos diversos, com pagamento de recursos públicos: “Inconsistência mantida, tendo
em vista que mediante análise técnica da documentação apresentada, não é possível identificar
que o material impresso de uso comum custeado com recursos públicos foi realizado apenas em
benefício da candidatura do prestador de contas, assim como não é possível identificar que o
material impresso de uso comum, referente às demais candidaturas beneficiadas, foi custeado
apenas com recursos privados”;

b) Sobre a omissão de despesas: “Observa-se que pelo prestador de contas foram
apresentadas 12 (doze) declarações de prestadores de serviço de cabo eleitoral acerca de
abastecimento de veículo (id. 43430104/43430100/43430103/43430101). Observa-se que não há
registro de despesas com combustíveis na prestação de contas em exame, conforme
Demonstrativo de Despesas com Combustíveis (id. 43451642) e Demonstrativo de Despesas
com Combustível em Carreata (id. 43451652). Inconsistência mantida”.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos Embargos de Declaração (ID 43856619).

É o breve relatório.

VOTO

Num. 43878684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra ualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº
13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três)
dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes
deu causa.

O acórdão impugnado está assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA
CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO
CANDIDATO DOADOR. REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL
DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO PAGAMENTO SE DEU COM
RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL,
FICANDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE
Num. 43878684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHAS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 38 § 2º da Lei 9.504/97, os gastos com material
impresso para propaganda conjunta de candidatos poderão constar
apenas na prestação de contas daquele que houver arcado com os
custos, pois o beneficiado está dispensado de comprovar o respectivo
gasto, conforme estabelecido no § 4º, II, do art. 60 na Resolução TSE
23.607/19, sendo que a irregularidade fica totalmente afastada com a
declaração do recebimento da receita, pelo donatário, na prestação de
contas retificadora.

2. Considerando que o § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 veda a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou
partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não
coligada e a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para
candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes
pertencerem aos mesmos partidos do candidato doador. Na hipótese
dos autos, são irregulares as doações de recursos estimáveis, pagos
com recursos do FEFC, em benefício de candidatos de partidos
diversos, devendo o respectivo valor ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular, respondendo
solidariamente pela devolução os candidatos recebedores, na medida
dos recursos que houverem utilizado.

3. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de
que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº
23.607/2019.

4. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na
prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas verifica-se a ausência de qualquer indício de
má-fé do prestador.

4. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores.

Num. 43878684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

No mérito, pleiteia o embargante a juntada de documentos para o fim de afastar o
recolhimento que lhe foi determinado no Acórdão, arguindo que o Acórdão está eivado de
omissões, contradição e erro material.

Conforme é entendimento desta Corte, ainda que não estejam presentes vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é possível o conhecimento e acolhimento de
embargos de declaração em que a parte apresenta documentos, visando exclusivamente afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração se destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada
tardia de documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é
possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na PCE nº060283065, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)

Ocorre que os documentos acostados pelo Embargante não se prestam a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

No caso, os documentos apresentados visam a desconstituição da irregularidade
relativa à “realização de doações estimáveis em dinheiro em benefício de outros candidatos
filiados a partidos diversos, com pagamento de recursos do fundo partidário” e consistem em
notas fiscais e comprovantes de pagamento de despesas.

Sustenta o embargante haver omissão/erro material no Acórdão no ponto que trata
de aludida irregularidade, já que tais despesas não foram integralmente custeadas com recursos
do FEFC. Explica que a parte do material paga pelo FEFC foi a parte do próprio candidato
embargante, sendo que a parte estimável (a metade do material em que aparecem candidatos de
outros partidos) foi custeada pela conta Outros Recursos, e que assim não haveria benefício de
candidatos de outros partidos por meio de qualquer conta de recursos públicos do peticionante,
não havendo se falar em devolução de valores. E, segundo o embargante, dos documentos
apresentados pelo Acórdão seria possível extrair tal conclusão.

Sucede que o Acórdão tratou com bastante clareza da irregularidade em questão,
conforme trecho a seguir reproduzido:

Num. 43878684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

Ao se manifestar nos autos após a irregularidade em questão, o
prestador de contas nada alegou em relação a esse apontamento (ID
43455275).

No caso, os candidatos com propaganda casada com o prestador de
contas em questão são filiados aos seguintes partidos: PP, UNIÃO;
MDB; PSD e SOLIDARIEDADE, todos integrantes da Coligação “A
MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ”, que disputou a
eleição majoritária no Estado do Paraná, formada pelos partidos
REPUBLICANOS / MDB / SOLIDARIEDADE / PL / PSD / UNIÃO /
PMB / PP / AGIR / PROS / PTB.

Esta Corte havia firmado entendimento, para as eleições de 2020, no
sentido de que a vedação de formação de coligações nas eleições
proporcionais não alcança o financiamento de campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político
diverso da agremiação doadora, desde que coligados na eleição
majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo.

Confira-se:

(...)

Ocorre que, em recentes julgamentos, o Tribunal Superior Eleitoral
firmou entendimento no sentido de que, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art.
17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda Constitucional 97/2017, a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos
mesmos partidos.

Confira-se:

(...)

Desse modo, as doações no montante de total de R$ 10,868,75
configuram irregularidade grave, devendo o respectivo valor ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente candidato, que
realizou o repasse irregular, respondendo solidariamente pela
devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos
que houverem utilizado.

Confira-se:

(...)

Não obstante a gravidade da irregularidade, ela alcança o montante
de R$ 10.868,75, representando o percentual de 0,38%, de modo que
é possível ensejar, isoladamente considerada, apenas a aposição de
ressalvas.

(...)

Num. 43878684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

Após analisar os documentos apresentados em sede de embargos, o setor técnico
manteve o apontamento de inconsistência, esclarecendo que da “análise técnica da
documentação apresentada, não é possível identificar que o material impresso de uso comum
custeado com recursos públicos foi realizado apenas em benefício da candidatura do prestador
de contas, assim como não é possível identificar que o material impresso de uso comum,
referente às demais candidaturas beneficiadas, foi custeado apenas com recursos privados”.

Na mesma linha, a Procuradoria Regional Eleitoral também assim se manifestou:

Em análise à documentação acostada junto aos aclaratórios, verifica-
se que estas não são aptas a afastar a necessidade de devolução dos
valores respectivos, nos termos do acórdão embargado, que entendeu
que “as doações no montante de total de R$ 10,868,75 configuram
irregularidade grave, devendo o respectivo valor ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou o repasse
irregular, respondendo solidariamente pela devolução os candidatos
recebedores, na medida dos recursos que houverem sido utilizado”.

Logo, é de se concluir que os documentos juntados pela embargante nada
comprovam, não sendo, portanto, hábeis a afastar a determinação da devolução dos valores que
lhe foram impostos.

Sendo assim, não se constata qualquer omissão ou erro material no tocante a este
ponto do Acórdão e tampouco a documentação acostada aos embargos se revela apta a afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

No ponto em que trata das despesas consideradas omitidas, o embargante afirma
que há contradição no Acórdão, alegando que houve nos autos esclarecimento completo e
fundamentado com provas documentais que não foram produzidas unilateralmente o motivo pelo
qual as notas fiscais foram emitidas, já que há prova que o pagamento das respectivas despesas
com combustíveis se deu pelos próprios cabos eleitorais.

Não obstante, o Acórdão analisou de forma expressa e coerente essa justificativa,
entendendo-a por inidônea para desconstituição da irregularidade identificada.

A propósito, assim constou da decisão:

(...)

A Procuradoria Regional Eleitoral destaca que “seja com relação aos
abastecimentos efetuados pelos cabos eleitorais, seja com os
abastecimentos dos veículos locados, observa-se que houve omissão
de gastos pelo prestador” e que “constatada a realização de gastos de
campanha de maneira irregular, a qual se constitui como irregularidade
grave e, na hipótese, comprometeu, principalmente, a análise da
origem das receitas (item 6.2), entende-se que as contas devem ser
desaprovadas na linha do parecer técnico conclusivo”.

Em sua manifestação apresentada após o parecer do Ministério
Público, o candidato reitera a argumentação no sentido de que “trata
Num. 43878684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

de conduta praticada por terceiros ‘sponte propria’, de forma
completamente alheia ao controle do candidato e de seu núcleo de
campanha” (ID 43455275).

Acrescenta ainda que:

8)- Ora, mesmo admitido um elevado nível de controle, não há como
se entender possível ao candidato deter uma suposta onisciência e
onipresença quanto à adoção de procedimentos equivocados no
abastecimento de veículos quando praticados por terceiros - ainda
que contratados pela sua campanha.

9)- Em verdade, a única medida que se poderia esperar do
candidato
seria fazer prova de que tais documentos foram emitidos à sua
revelia - fazendo-o, por exemplo, a partir de declarações de tais
pessoas informando que, por equívocos seus, ocasionaram
essa inconsistência contábil, da qual não tinha qualquer
conhecimento o prestador. E essa, diga-se, é exatamente a
conduta adotada pelo candidato, e que não foi objeto de mínima
contradita ou prova em sentido oposto pelo MPE.

(...)

12)- É nesse sentido, pois, que se percebe que o candidato cumpriu
justamente com a única solução que lhe era possível, na linha da
jurisprudência regional, que era de providenciar elementos de prova
para além de sua simples declaração, atestando que o equívoco
na emissão de notas fiscais se deu sem qualquer nexo causal
com qualquer conduta exigível ou atribuível ao candidatos e/ou
aos seus
gestores de campanha – contexto fático que elimina até
responsabilização objetiva, sendo absurdo imaginar-se alguma
legalidade em rejeitar contas pela aplicação da teoria do risco
integral de responsabilização

(...)

15) Esse percentual diminuto, aliado à própria dificuldade de a “parte
prestadora produza prova negativa da existência de relação
comercial, sob pena de se impor ônus probatório impossível”, foi
elemento que justificou, em situação semelhante – qual seja, de
omissão de menos de um por cento dos gastos totais, ainda que
referente a notas fiscais não juntadas -, que a douta
PROCURADORIA REGIONAL
opinasse pela aprovação com ressalvas das contas do candidato
reeleito a Governador, Ratinho Junior (autos nº 0603324-
27.2022.6.16.0000

Ocorre que a simples alegação de desconhecimento não é suficiente a
afastar a irregularidade, ainda que tal alegação seja corroborada pelas
declarações firmadas pelos terceiros que supostamente teriam
efetivado as despesas.

Num. 43878684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do
artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tais notas na
situação ativa.

No mesmo sentido, o Setor Técnico manteve referida inconsistência, ao
entendimento de que as despesas não foram registradas na prestação de contas, no que também
foi acompanhado pela Procuradoria Regional Eleitoral.

Na verdade, sob o pretexto de juntada de documentação, a embargante busca
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer dos vícios alegados no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitando-os, a fim de manter-se integralmente o Acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602803-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 NELSI COGUETTO MARIA DEPUTADO FEDERAL,
NELSI COGUETTO MARIA - Advogados das EMBARGANTES: IGOR RAFAEL DE ABREU -
PR102694-A, GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

Num. 43878684 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878684 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/06/2024 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060415331042100000042834095
Número do documento: 24060415331042100000042834095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 16:29:23